Tribunal: TJSP
Processo: 1005209-32.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Energia elétrica – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais – Fraude no medidor não comprovada – Termo de Ocorrência e Inspeção "TOI" e Relatório Técnico produzidos unilateralmente pela concessionária que não são suficientes para demonstração das apontadas irregularidades – Taxa cobrada para troca do medidor que deve ser

Ementa:
Energia elétrica – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais – Fraude no medidor não comprovada – Termo de Ocorrência e Inspeção "TOI" e Relatório Técnico produzidos unilateralmente pela concessionária que não são suficientes para demonstração das apontadas irregularidades – Taxa cobrada para troca do medidor que deve ser afastada como decidiu o MM. Juiz, devendo, no entanto, ser adequada ao valor demonstrado nos autos - Dano moral – Ilegitimidade da demandante para o pedido de indenização a título de danos morais, pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica atingiu seu locatário – Verba honorária bem fixada, por isso, mantida – Recurso da autora improvido e provido em parte o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730209
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005209-32.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante/apelado
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada/apelante ANTÔNIA
NATAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autora e deram provimento em parte ao recurso da ré.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005209-32.2019.8.26.0077 -Voto no
2
VOTO No 44.744
APELAÇÃO No 1005209-32.2019.8.26.0077
COMARCA DE BIRIGUI
APTES.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ e ANTONIA
NATAL
APDOS.: OS MESMOS
Energia elétrica Ação declaratória de inexistência de débito
c.c. obrigação de fazer e indenização por danos morais e
materiais Fraude no medidor não comprovada Termo de
Ocorrência e Inspeção “TOI” e Relatório Técnico produzidos
unilateralmente pela concessionária que não são suficientes
para demonstração das apontadas irregularidades
Taxa
cobrada para troca do medidor que deve ser afastada como
decidiu o MM. Juiz, devendo, no entanto, ser adequada ao
valor demonstrado nos autos - Dano moral Ilegitimidade da
demandante para o pedido de indenização a título de danos
morais, pois a suspensão do fornecimento de energia elétrica
atingiu seu locatário Verba honorária bem fixada, por isso,
mantida Recurso da autora improvido e provido em parte o
da ré.
A r. sentença (fls. 239/243), proferida pelo douto
Magistrado Lucas Gajardoni Fernandes, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais e
materiais ajuizada por ANTONIA NATAL contra COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para: I) Declarar inexistente o débito
lançado pela ré no montante de R$ 4.929,67 (quatro mil, novecentos e
vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), referente à Unidade
Consumidora no 4000365772, confirmando, ainda, a tutela de urgência
outrora concedida; II) Determinar o ressarcimento pela ré, de forma
simples, do valor pago pela autora para fins de troca do medidor de
energia elétrica indevidamente retirado, no valor de R$ 1.072,58 (um mil e
setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), devidamente atualizado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005209-32.2019.8.26.0077 -Voto no
3
III) Determinar que a ré transfira a conta de consumo de energia elétrica
em tela para o nome da autora ou para terceira pessoa, conforme
fundamentação supra. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as
partes no pagamento das custas e despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro, por equidade, em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizados, na proporção de
50% para cada parte, vedada a compensação.
Opostos embargos de declaração por ambas as
partes (fls. 245/247 e 249/252), restaram rejeitados os da ré e acolhidos os
da autora para, sanando a omissão apontada, passar o dispositivo da r.
sentença a ter a seguinte redação: "Ante o exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE a AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por Antônia Natal em face de COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil, para o fim de: I) Declarar inexistente o débito
lançado pela ré no montante de R$ 4.929,67 (quatro mil, novecentos e
vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), referente à Unidade
Consumidora no 4000365772, confirmando, ainda, a tutela de urgência
outrora concedida; II) Determinar o ressarcimento pela ré, de forma
simples, do valor pago pela autora para fins de troca do medidor de
energia elétrica indevidamente retirado, no valor de R$ 1.072,58 (um mil e
setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), corrigido monetariamente
desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora legais desde a
citação; III) Determinar que a ré transfira a conta de consumo de energia
elétrica em tela para o nome da autora ou para terceira pessoa, conforme
fundamentação supra; Em razão da sucumbência recíproca, condeno as
partes no pagamento das custas e despesas processuais, bem como os
honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro, por equidade, em
R$ 2.000,00 (dois mil reais), devidamente atualizados desde a prolação da
presente decisão, na proporção de 50% para cada parte, vedada a
compensação. P.R.I."
Irresignadas, apelam ambas as partes.
A ré sustenta que foi autorizada a entrada dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005209-32.2019.8.26.0077 -Voto no
4
técnicos para que fosse realizada a inspeção, conforme carta de visita,
onde consta a assinatura do responsável que estava no local, Sr. Josmar
Ferreira, que foi convidado a acompanhar todo o procedimento e que
estava plenamente ciente de todos os atos da apelante. Dessa maneira,
NÃO há que se falar que o procedimento é unilateral. Ressalta-se que as
visitas efetuadas para vistorias em equipamentos aferidores de energia são
efetuados por técnicos especializados e treinados. Ora, Nobres
Julgadores, importante destacar que AO CONTRÁRIO DO QUE AFIRMA
A PARTE APELADA EM SUA INICIAL, conforme se observa do
documento acostado aos autos, “Agendamento de Avaliação Técnica do
Medidor”, foi realizada a intimação prévia do cliente para
comparecimento e acompanhamento da avaliação técnica. Assim, foi
colacionado relatório de avaliação técnica que foi realizada pelo
laboratório Metrowatt Comércio e Manutenção Ltda, o qual possui
certificação/credenciamento junto ao IPEM, onde foi constatado no
Relatório de Avaliação Técnica no 34498, a presença das irregularidades.
Quanto aos valores cobrados, restou devidamente comprovado por
planilha de cálculo enviada à apelada na carta de cobrança que estes são
devidamente calculados nos termos da Resolução da ANEEL. É
importante mencionar ainda, que o valor cobrado como diferença da
energia consumida, não se trata de penalidade e sim de uma compensação
da energia que foi consumida, porém não computada devido à
irregularidade constatada. No que se refere à condenação em
ressarcimento no valor de R$1.072,58, cumpre reiterar os termos dos
embargos de declaração às fls. 249/252, visto que na r. Sentença ocorreu
erro material e omissão, visto que quanto ao erro material, a própria
apelada em documento colacionado às fls. 86 comprova ser o valor
referente à taxa de custos do medidor o montante de R$230,04, contudo,
no dispositivo da decisão consta a condenação da apelante ao pagamento
em favor da apelada da quantia de R$1.072,58, a qual não guarda relação
com as provas carreadas nos autos. Sustenta a legalidade da cobrança da
taxa pela troca do relógio medidor. Por fim, sustenta que os honorários
advocatícios a que foi condenada no importe de R$ 1.000,00 são
excessivos devendo ser reduzidos.
A autora, por sua vez, insurge-se contra a não
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Requer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005209-32.2019.8.26.0077 -Voto no
5
o prequestionamento da matéria.
Postulam, por tais razões a reforma da r. sentença.
Recursos
preparados,
recebidos,
com
apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
A autora ingressou com a presente ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e
indenização por danos morais e materiais sustentando, como bem relatou o
douto Magistrado, que “foi informada sobre a existência de um débito no
valor de R$ 4.929,67, devido a irregularidades no aparelho medidor da
unidade consumidora de no 4000365772, razão pela qual ele foi retirado; o
procedimento utilizado pela ré para a apuração da suposta irregularidade e
a cobrança da eventual diferença dos valores é ilegal. Requereu a
antecipação da tutela para que a ré se abstenha de suspender o
fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária. No mérito,
requereu a procedência da ação para declarar inexistente o débito
mencionado, condenar a ré ao pagamento em dobro do valor pago a título
de consumo de energia elétrica de anterior locatário do imóvel, além de
danos materiais em relação ao medidor de energia elétrica indevidamente
retirado do imóvel, no valor de R$ 1.072,58, e danos morais de R$
10.000,00, determinando, ainda, que a ré promova a transferência da
titularidade da conta para o nome da autora ou o de quem ela indicar”.
Juntou procuração e documentos (fls. 31/101).
A tutela antecipada foi concedida (fls. 102/103).
A ré, citada, contestou o feito, aduzindo que “que
apenas cumpre as determinações expedidas pelo Poder Concedente,
através do órgão regulador do setor, no caso, a ANEEL, além de que seus
atos são revestidos de presunção de legalidade e, por isso, não agiu com
arbitrariedade. Afirmou terem sido constatadas irregularidades no medidor
de energia elétrica do imóvel da parte autora, sendo que, para tal apuração,
o procedimento cabível foi realizado e que, por ter sido aferida queda no
consumo, cabe a cobrança por estimativa em vista do consumo que vinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005209-32.2019.8.26.0077 -Voto no
6
anteriormente ocorrendo, nos termos da Resolução 456/00 da ANEEL,
assim como é cabível o corte de energia elétrica em caso de
inadimplemento da fatura complementar relativa à irregularidade.
Requereu a revogação da antecipação de tutela e a improcedência da
demanda.”
Houve réplica (fls. 205/219).
A ré juntou documentos às fls. 226/230, após
afirmar que o medidor já havia sido periciado e descartado.
A autora se manifestou a respeito dos documentos
juntados (fls. 233/238).
O douto Magistrado houve por bem julgar
parcialmente procedente a ação para: I) Declarar inexistente o débito
lançado pela ré no montante de R$ 4.929,67 (quatro mil, novecentos e
vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), referente à Unidade
Consumidora no 4000365772, confirmando, ainda, a tutela de urgência
outrora concedida; II) Determinar o ressarcimento pela ré, de forma
simples, do valor pago pela autora para fins de troca do medidor de
energia elétrica indevidamente retirado, no valor de R$ 1.072,58 (um mil e
setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), corrigido monetariamente
desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora legais desde a
citação; III) Determinar que a ré transfira a conta de consumo de energia
elétrica em tela para o nome da autora ou para terceira pessoa, conforme
fundamentação supra.
Pois bem.
Tratando-se no caso vertente a propósito de
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para pessoa física,
é forçoso reconhecer que o consumidor deve ser considerado como
destinatário final, aplicando-se, portanto, à relação existente entre as partes,
o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).
É certo, por isso, que cuida-se aqui de caso típico
de inversão do ônus da prova, por força do disposto no art. 6o, inc. VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, ainda mais porque, tendo a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005209-32.2019.8.26.0077 -Voto no
7
negado a ocorrência de fraude, não se lhe poderia exigir, por isso, a
produção de prova negativa. Caberia à ré, portanto, este encargo
probatório.
Veja-se a propósito os seguintes precedentes
deste Tribunal:
“Prova
Ônus
Prestação de serviços

Energia elétrica Usuário que repele a fraude no medidor de energia
elétrica não se dá demonstrar fato negativo Não importa a condição na
demanda, o ônus da respectiva prova toca a quem afirmou e com base
nela elaborou cálculo de débito, a concessionário Aplicabilidade do
artigo 333, II, do Código de Processo Civil Recurso improvido” (Agravo
de Instrumento n. 1.020.034-0/2 São Paulo 28a Câmara de Direito
Privado Relator: Celso Pimentel 14.03.06 v.u., Voto n. 11.701).
“Prova Ação declaratória de inexistência de
débito
Fornecimento de energia elétrica
Dívida apontada pela
concessionária ré com fundamento em suposta fraude do relógio medidor
de consumo instalado no imóvel do autor Perícia Inversão do ônus da
prova que constitui regra de julgamento Aplicação do art. 6o, VIII, do
CDC Impossibilidade de produção da perícia em razão da substituição
pela própria concessionária de força e luz, do aparelho supostamente
adulterado
Ré que deve arcar com as consequências processuais
decorrentes da não realização das provas tidas como necessárias para o
julgamento da questão controvertida nos autos principais Fraude não
comprovada Inexigibilidade do débito apontado pela ré com fundamento
em exame realizado de maneira unilateral, sem o crivo do contraditório
Ação julgada parcialmente procedente em 1a Instância Recurso provido
para decretar a integral procedência da ação, condenando-se a ré no
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios”
(Apelação com Revisão n; 915171-0/4 Birigui 32a Câmara de Direito
Privado Relator: Ruy Coppola 19.01.06 v.u., - Voto n. 10.770).
Cumpria a ré, portanto, o ônus de provar a
alegada fraude no medidor de energia do imóvel da autora.
O Termo de Ocorrência de Irregularidade que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005209-32.2019.8.26.0077 -Voto no
8
registrou fraude no relógio medidor não se presta para tanto, por cuidar-se
de prova produzida unilateralmente pela ré. Assim, as informações nele
contidas constituem meros indícios de irregularidade e, diante da
impugnação havida, não serve para comprovar a infração afirmada.
Para esta hipótese, deveria ter sido instaurado
procedimento específico para tanto, cientificando a autora a respeito, a fim
de acompanhar a apuração da irregularidade apontada e do respectivo
montante, notadamente para possibilitar-lhe a apresentação de defesa.
Neste sentido é o que prevê a Resolução no 456 da Aneel, art. 72.
No caso, a ré demonstrou unicamente ter
comunicado a autora da realização de inspeção no dia 17.07.2018, para
avaliação do funcionamento do medidor, oportunidade em que elaborou
Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acusando irregularidades, bem
como informou o agendamento de avaliação técnica do medidor para o dia
17.09.2018 às 9h, sem, no entanto, informar o endereço onde o
procedimento seria realizado (fls. 186).
A apuração feita unilateralmente pela ré carece,
por isso, de validade, não havendo de se falar, neste caso, em presunção de
veracidade em favor da ré, mesmo porque incide em prol da consumidora,
consoante já se disse, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc.
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, também aplicável à espécie
vertente.
O artigo 72, inciso II da Resolução no 456/00 da
ANEEL, dispõe que: “Constatada a ocorrência de qualquer procedimento
irregular cuja responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha
provocado faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido
qualquer faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências:
(...)
II- promover a perícia técnica, a ser realizada
por terceiro legalmente habilitado, quando requerida pelo consumidor.”
Note-se que o Relatório Técnico
ELM n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005209-32.2019.8.26.0077 -Voto no
9
34498, juntado às fls. 229/230, tampouco é suficiente para a comprovação
de suposta irregularidade, uma vez que, assim como o “TOI”, também foi
produzido de forma unilateral pela concessionária.
Ora, para a constatação da existência de fraude, o
aparelho medidor de consumo deveria ter sido preservado no local e
realizada perícia técnica, todavia, tal fato não se evidenciou na hipótese.
Não restou evidenciado no caso, portanto, que a
concessionária, ao constatar a suposta fraude, afirmando a sua adulteração,
tivesse permitido defesa ao usuário, impossibilitando a realização de
perícia técnica “por terceiro habilitado”, quando requerida pelo
consumidor, consoante previsto no art. 72, II, da Resolução n. 456/2000 da
ANEEL.
Registre-se que, apesar de constar na Resolução
no 456/00 da ANEEL a necessidade de requerimento pelo consumidor,
para a realização da perícia, importa observar que tal procedimento não
demonstra a boa-fé da Concessionária de energia elétrica, que deveria ter
providenciado tal perícia para a comprovação da fraude alegada e, segundo
orientação jurisprudencial, deste E. Tribunal, o termo de ocorrência de
irregularidades (TOI) não goza de presunção de veracidade.
Neste sentido: “Embora a Resolução prescreva
que a perícia deve ser realizada quando requerida pelo consumidor, o
concessionário deve realizar a perícia, mesmo sem tal requerimento, mas
com a participação do consumidor” (Apelação no 7.155.897-7; Rel. Des.
Roberto Bedaque; DJ 24.09.08). “E isso não foi feito no caso em tela. O
Termo de Ocorrência de Irregularidade não é revestido pela presunção de
legalidade, é o que já se proclamou nesta Câmara” (Apelação no
7.283.872-3; Rel. Des. Roberto Bedaque).
“A
CONCESSIONÁRIA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA QUE, ENCONTRANDO INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO NO
RELÓGIO DE MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO
CONSUMIDOR, NÃO RECLAMA PARTICIPAÇÃO POLICIAL PARA
PERICIAR O EQUIPAMENTO NEM PERRÍCIA INDEPENDENTE, E
MODIFICA AS CONDIÇÕES DO 'LOCUS DELICTI COMISSI',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005209-32.2019.8.26.0077 -Voto no
10
INVIABILIZANDO A APURAÇÃO DA FRAUDE EM JUÍZO, NÃO PODE
COBRAR
SUPOSTAS
DIFERENÇAS
DE
CONSUMO
DELA
DERIVADAS.
Isso porque, ao realizar a concessionária vistoria
no equipamento medidor instalado na moradia do usuário, por
funcionário seu ou empresa contratada, uma vez constatando indícios de
sua violação, incumbe-lhe reclamar o concurso de autoridade policial
para periciar o equipamento, visto que, em tese, há delito do art. 155, § 3o
do Código Penal, que é de ação pública. Além disso, o art. 72, I da
Resolução no 456/2000 da ANEEL, com a redação dada pela Resolução no
90/2001 da mesma agência, malfere o art. 51, VI, do Código de Defesa do
Consumidor, proibidor da inversão do ônus da prova em prejuízo do
consumidor, quando atribui ao usuário a obrigação de requerer perícia
técnica a ser realizada por terceiro legalmente habilitado, violando assim
um dos direitos básicos do consumidor, que é a facilitação da defesa de
seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor (art.
6o, VIII) e não contra” (Apelação no 1.160.623-0/4; Rel. Des. Amaral
Vieira; j. em 15.04.08).
Seria indispensável, no caso, a preservação do
local e, se necessário fosse, a produção de prova em circunstâncias
judiciais, daí porque a realização de perícia, neste aspecto, era
indispensável.
Ressalte-se, outrossim, que na petição de fls.
224/225, a ré informou que o medidor não havia sido preservado, tendo em
vista que após a perícia que realizou unilateralmente, ele foi descartado.
Desse modo, deixando a ré de comprovar a culpa
do usuário ou a fraude no medidor, não pode exigir a diferença de
consumo cobrada.
Não prevalece nesta hipótese, por isso, a
presunção de legitimidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade feito
pela ré, nem, tampouco, o Relatório Técnico.
Nota-se, portanto, que a ré não logrou comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005209-32.2019.8.26.0077 -Voto no
11
a origem e legitimidade da dívida cobrada da autora, tendo sido bem
reconhecido pelo MM. Juiz singular a inexistência do débito no montante
de R$ 4.929,67, referente à Unidade Consumidora no 4000365772.
Observe-se, outrossim, que a ré deve restituir à
autora a taxa cobrada pela troca do medidor, pois não restou demonstrada a
necessidade da troca deste. No entanto, uma correção deve ser efetuada,
pois a autora não demonstrou o pagamento dessa taxa na importância de
R$ 1.072,58. Pelo documento de fls. 86, verifica-se unicamente a cobrança
do valor de R$ 230,04. Portanto, deve ser este o valor a ser restituído à
autora e não aquele fixado pelo douto Magistrado.
Quanto aos danos morais, como bem decidiu o
MM. Juiz da causa, conquanto ilegal a suspensão do fornecimento de
energia elétrica, não se conclui pela existência dos danos morais no caso
em tela em detrimento da autora. Isso porque se houve o corte do referido
serviço, ele atingiu o locatário da autora, e não ela própria, eis que não
reside no local. No caso dos autos, se a ré interrompeu indevidamente o
fornecimento de energia no imóvel da autora, acabou por privar terceira
pessoa de realizar suas atividades cotidianas que necessitam do uso desse
bem tão essencial à vida humana hodiernamente. Logo, ele é o titular de
eventuais danos morais sofridos.
Esse entendimento merece ser mantido, pois,
aplica-se ao caso o art. 18 do atual CPC, segundo o qual ninguém poderá
pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
Note-se, ademais, que, a ação ajuizada pelo
locatário da autora (proc. 1004780-65.2019.8.26.0077) foi extinta, tendo
em vista que o pedido deduzido na petição inicial era a declaração de
inexistência e inexigibilidade de débitos, porém os documentos juntados
referiam-se a débitos de locatário anterior.
Por fim, quanto à verba honorária, verifica-se que
foi bem fixada pelo MM. Juiz, não merecendo qualquer alteração. Note-se
que a fixação no percentual de 10% sobre o valor da condenação, como
pretende a ré, mostra-se aviltante, pois importa em valor de pouco mais da
metade da quantia fixada pela r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005209-32.2019.8.26.0077 -Voto no
12
Conclui-se, portanto, que a irresignação da autora
não merece ser acolhida, devendo ser parcialmente acolhido o recurso da
ré, unicamente para alterar o valor da taxa de troca do medidor de acordo
com o documento de fls. 86, conforme supramencionado.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da
autora e dá-se provimento em parte ao recurso da ré.
Thiago de Siqueira
Relator